Tribunal: STF
Processo: RE 886230
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. PIS e COFINS. 3. Base de cálculo. Conceito de receita bruta e faturamento. 4. Inclusão do valor referente à comissão cobrada por administradora de cartão de crédito. 5. Julgado recorrido consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Recurso protelatório. Imposição de multa. 8. Embargos de declaração rejeitados.